Tribunal: STF
Processo: HC 182402
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 168 E 171 DO CÓDIGO PENAL E ARTS. 102, 106 E 107 DO ESTATUTO DO IDOSO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O INQUÉRITO POLICIAL. E DEMORA NA TRAMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. INFORMAÇÕES. VISTA AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Ribeiro de Jesus Filho, advogado, em benefício próprio, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.2.2020, denegado o Habeas Corpus n. 488.256:
    “HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 168 E 171 DO CÓDIGO PENAL E NOS ARTS. 102, 106 E 107 DO ESTATUTO DO IDOSO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CABIMENTO. ANÁLISE SOBRE A MATERIALIDADE E A AUTORIA DOS DELITOS QUE NÃO PODE SER PROCEDIDA NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA”.
    2. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o paciente/impetrante alega que “está sendo investigado desde 18.4.2013, ou seja, aproximadamente sete anos, pelo suposto cometimento do ilícito arts. 168 e 171 do Código Penal e nos arts. 102, 106 e 107 do Estatuto do Idoso, porquanto foi contratado pela Sra. LORENA PADILHA MACHADO e seu filho criado, Sr. AGOSTINHO SILVEIRA, para prestar serviços advocatícios com a finalidade propor ação de alvará judicial [n.º 0000109-59.2012.8.24.0063] e para fazer inventário extrajudicial de um terreno urbano (lote) de n.º 01, da Quadra C, da Rua D, situado no Loteamento Prefeito Derli Borges de Carvalho, na cidade de Bom Jardim da Serra/SC., com área superficial de 344,73m²”.
    Relata que “cobrou honorários contratuais no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais), todavia, em manifestação totalmente abusiva, o membro de Ministério Público, requereu fosse oficiada à OAB e a autoridade policial para apurar os fatos, oriunda de contrato de honorários advocatícios. PASMÉM. Encerrado os trabalhos investigativos, concluiu a autoridade policial pela inexistência de elementos que corroborem a prática de apropriação de numerário por parte do Paciente”.
    Noticia ter requerido “o trancamento da ação, na medida em que os honorários advocatícios são contratados livremente entre o profissional e seu cliente, são negócios bilaterais de natureza cível”.
    Assevera que “não há fundamentação idônea [no ato coator] e mais, fere diretamente o princípio da legalidade, uma vez que, como já dito, INEXISTE, repita-se INEXISTE, legislação em vigor que constitua crime o recebimento de honorários advocatícios (independentemente do valor ajustado entre a parte e profissional) pelos serviços advocatícios prestados ou até mesmo outro, por razões bastantes óbvias, quem trabalha merece receber”.
    Assinala ofensa ao princípio da duração razoável do processo, pelo tempo de tramitação do inquérito policial, que já perduraria por oito anos. 
    Afirma ausência de elemento subjetivo do tipo, não tendo sido demonstrada sua “intenção de apropriar-se de valores de terceiros, tampouco de obtenção de vantagem”. Justifica “o recebimento dos valores a título de honorários advocatícios pelos serviços contratados”.
    Aponta destituída de justa causa a ação penal, pela atipicidade da conduta do paciente. 
    Este o teor do requerimento e do pedido: 
    “Ausentes os requisitos jurídicos para a instauração da instância, pede-se, liminarmente, seja determinado o sobrestamento processo movido contra o Paciente, ação n.º 0001296- 29.2017.8.24.0063, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de São Joaquim/SC, e, após, a concessão da ordem liminar em favor do Paciente, no mérito, determinar o trancamento da ação, por falta de justa causa, atipicidade da conduta, pela demora na formação da culpa e ausência de elemento subjetivo do tipo . II) A intimação da OAB/SC e OAB NACIONAL para que manifeste seu interesse no presente writ”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas na ação conduzem ao indeferimento da medida liminar requerida, não se verificando plausibilidade jurídica dos argumentos apresentados na inicial.
    4. Inexistem fundamentos suficientes para afastar, de plano, a decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 499.256, ao assentar:
    “No caso, o Magistrado de piso, ao indeferir o pedido de arquivamento dos autos, consignou que " o presente inquérito trata da apuração de possível prática dos crimes contidos nos artigos 168 e 171, ambos do Código Penal e nos artigos 102, 106 e 107, todos do Estatuto do Idoso, não havendo qualquer investigação exclusiva acerca dos honorários advocatícios contratados, fato que derrui todas as alegações de ausência de justa causa apresentadas pelo investigado às fls. 136/139" (fl. 162). O Tribunal local, por sua vez, ao analisar o habeas corpus impetrado na origem, utilizou os seguintes fundamentos para denegar a ordem: […]
    Como se vê, ao contrário do que quer fazer crer o Paciente, não se evidencia, estreme de dúvidas, a alegada falta de justa causa ou atipicidade da conduta, tornando temerário o atendimento ao pleito deduzido, já que as instâncias ordinárias destacaram que existe, ao menos por ora, ‘prova indiciária do cometimento de crimes por parte do paciente, [...] tais como art. 168 e 171 do Código Penal e 102, 106, 107 do Estatuto do Idoso (apropriação indébita, estelionato, apropriação ou desvio de bens ou rendimentos de idoso, induzir pessoas idosas sem discernimento a outorgar procuração para fins de administração e disposição de bens e coação a idoso a outorgar procuração)’. 
    Cumpre salientar que o trancamento do inquérito policial pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a futura acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas, a princípio, no caso em apreço. 
    Dessa forma, não se pode impedir o Estado, antecipadamente, de exercer a função investigatória, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos – o que constitui hipótese de extrema excepcionalidade, não evidenciada na espécie. 
    É prematuro, pois, determinar desde já o trancamento do inquérito policial, sendo certo que, no curso da instrução processual, acaso seja oferecida denúncia, poderá a Defesa demonstrar a veracidade dos argumentos sustentados”.
    5. Essa decisão harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a análise da alegação de falta de justa causa em habeas corpus somente é possível quando flagrante inexistência de autoria ou de materialidade ou quando não houver indícios suficientes para a deflagração da ação penal.
    Na origem do caso agora analisado, o processo está na fase investigativa, sendo prematuro o acolhimento da alegação do paciente/impetrante.
    6. Ausentes as circunstâncias de carência de justa causa, tem-se, ainda, que para rever o que exposto nas instâncias antecedentes seria necessária aprofundada análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao inquérito e eventual processo de conhecimento, no qual se garantirão ao paciente/impetrante o devido processo legal e todos os meios de defesa processualmente previstos.
    Confiram-se os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal: 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. INQUÉRITO – TRANCAMENTO – EXCEPCIONALIDADE. O trancamento de inquérito surge excepcional, pressupondo ilegalidade inequívoca. PRISÃO TEMPORÁRIA – REQUISITOS – ATENDIMENTO. O envolvimento em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, direcionada ao tráfico de entorpecentes, a teor de conteúdo extraído de aparelho celular, revela cumpridos os requisitos previstos no artigo 1º, incisos I e III, da Lei nº 7.960/1989, combinado com o 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/1990” (HC n. 174.092, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.3.2020). 
     “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado. III - As decisões combatidas harmonizam-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois, evidenciada possível ocorrência de fato típico, mostra-se inidônea a via do habeas corpus para o trancamento de investigação policial, que constitui, como já afirmado, medida de natureza excepcional. IV – Ordem denegada” (HC n. 138.507, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.8.2017). 
    8. Embora ausentes os fundamentos necessários ao deferimento da medida liminar, os argumentos carreados aos autos impõem o prosseguimento da presente ação para análise de forma mais detida, com a complementação da instrução do pedido pelas informações a serem prestadas pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de São Joaquim/SC e com o parecer do Procurador-Geral da República, pelo que indefiro a medida liminar requerida.
    Oficie-se ao juízo da Segunda Vara da Comarca de São Joaquim/SC para, com urgência, no prazo máximo de cinco dias, prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração, em especial sobre a alegada demora na tramitação do Inquérito Policial n. 0001296-29.2017.8.24.0063.
    Remetam-se, com o ofício a ser enviado, com urgência e por malote digital cópias da inicial e da presente decisão.
    9. Prestadas ou não as informações, vista ao Procurador-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora